Tribunal: TJSP
Processo: 1060142-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. Improcedência da ação. Apelo do autor. Contratação demonstrada pelo banco. Apelante que figurou na qualidade de avalista. Regularidade da contratação e existência de débito em aberto demonstrados. Não ocorrência de dano moral. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. Improcedência da ação. Apelo do autor. Contratação demonstrada pelo banco. Apelante que figurou na qualidade de avalista. Regularidade da contratação e existência de débito em aberto demonstrados. Não ocorrência de dano moral. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos. Manutenção das penas por litigância de má-fé. Exclusão apenas da condenação em indenização em favor da parte adversa. Não comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060142-46.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JADER
FLAVIO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060142-46.2020.8.26.0100 -Voto no 13797
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1060142-46.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Jader Flavio de Azevedo
Apelado: Banco Gmac S/A
Voto no 13.797
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AVALISTA. Improcedência da ação. Apelo do autor.
Contratação demonstrada pelo banco. Apelante que figurou
na qualidade de avalista. Regularidade da contratação e
existência de débito em aberto demonstrados. Não
ocorrência de dano moral. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Alteração da verdade dos fatos. Manutenção das penas por
litigância de má-fé. Exclusão apenas da condenação em
indenização em favor da parte adversa. Não comprovação
do
prejuízo.
Sentença
reformada
em
parte.
Ação
parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente pelo
MM. Juiz Helmer Augusto Toqueton Amaral, com a condenação do
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Condenou, ainda, no pagamento de 5% sobre o valor atualizada da
causa, por litigância de má-fé.
Inconformado, apela o autor. Insurge-se contra
a imposição de multa por litigância de má-fé. Aponta a ausência de
comprovação de débito a justificar a notificação aos órgãos restritivos.
Insiste na inexigibilidade da dívida. Requer o afastamento da penalidade
aplicada e a improcedência da ação, com a condenação do réu no
pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060142-46.2020.8.26.0100 -Voto no 13797
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
gratuidade da justiça e respondido (folhas 75/80).
É o relatório.
Ação de rito ordinário para declaração de
inexistência de celebração do contrato no 0061485488001026NO e
condenação do banco no pagamento de indenização por dano moral.
Em defesa, o réu alegou que o autor figurou na
qualidade de avalista em contrato de financiamento e que adotou todas
as cautelas no momento da contratação. Aduziu que o autor tinha pleno
conhecimento do pactuado, de sorte que diante do inadimplemento do
devedor principal, a cobrança efetivada se mostra regular. Afirmou que
há responsabilidade solidária e agiu em exercício regular de direito.
Negou a ocorrência de dano moral. Postulou a improcedência da ação.
A ação foi julgada improcedente, condenada o
recorrente nas penas por litigância de má-fé.
O recurso não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
Com a contestação, a instituição financeira
juntou o contrato assinado pelo apelante, na qualidade de avalista (folhas
50/51) e o pagamento parcial do débito (folhas 52/53), a justificar a
cobrança efetivada.
As partes são legítimas e capazes, e não foi
demonstrado vício de consentimento. O autor apelante tinha ciência
inequívoca da contratação, o que foi admitido em réplica, momento em
que se limitou a afirmar a ausência de parcela em atraso a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060142-46.2020.8.26.0100 -Voto no 13797
4
cobrança realizada (folha 61), alegação que não o socorre.
O contexto probatório deixou claro que o
recorrente aderiu ao contrato como avalista e a existência de débito em
aberto.
Nota-se que o recorrente não logrou impugnar,
de forma cabal, os documentos trazidos aos autos pelo apelado.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há se falar em dano moral, porque não
demonstrado ilícito cometido pelo banco, que, na realidade, agiu em
exercício regular de direito na busca de reaver o seu crédito, conforme
contratado.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
observado no caso, pois nenhum abuso foi praticado pela instituição
bancária.
Contudo,
o
pedido
de
afastamento
da
condenação por litigância de má-fé, merece parcial acolhimento.
Imperiosa a manutenção da condenação para
coibir a utilização do processo com o intuito de alterar a verdade dos
fatos.
Apenas merece reparo o arbitramento de
indenização em favor da parte adversa, pois não houve demonstração de
dano à mesma, a ensejar a sua exclusão.
No mais, a r. sentença equacionou corretamente
a questão.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060142-46.2020.8.26.0100 -Voto no 13797
5
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
OBRIGAÇÃO
C.C.
DANOS
MORAIS - Contrato de Financiamento - Apontamento nos
órgãos de proteção ao crédito - Prova grafotécnica
solicitada pela ré - Autora que reconheceu o débito -
Litigância de má-fé - Multa - Autora que alterou a verdade
dos fatos, ficando caracterizada a sua litigância de má-fé
(art. 17, II, do CPC) - Manutenção da multa de 1% sobre o
valor da causae e indenização estabelecida no art. 18 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0016778-84.2012.8.26.0047, Rel. Des.
Denise Andréa Martins Retamero, julgado em 30/05/2016).
(...)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS -
DÉBITO ANOTADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - EXAME DA PROVA PRODUZIDA - PEDIDO
IMPROCEDENTE - DECISÃO ACERTADA - Infere-se do
exame da prova documental que a ré demonstrou, de forma
suficiente, a relação existente entre as partes, enquanto a
autora não trouxe os necessários elementos a comprovar que
não tenha firmado aquele negócio jurídico, bem como que o
débito apontado seja indevido - Parte autora que não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe competia na forma do
art. 333, I do CPC - Penalidade por litigância de má-fé que
deve ser mantida, à vista do contido na inicial em confronto
com os documentos juntados pela ré e depoimento pessoal da
autora
Recurso não provido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0029926-94.2012.8.26.0005,
Rel. Des. Luiz Arcuri, julgado em 12/02/2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060142-46.2020.8.26.0100 -Voto no 13797
6
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para excluir da condenação a indenização por litigância de má-fé
arbitrada em favor da parte adversa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator